Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência (ID 41050692), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 729.107/DF- Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona, ainda, decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões ID 44778898. Em detida análise dos autos e considerando as recentes decisões proferidas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal acerca do enquadramento da tese sedimentada no Tema 792, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 41050692 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 40H (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. A discussão acerca da comprovação da jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, necessária ao enquadramento no comando do título executivo judicial, é matéria que deveria ter sido arguida em impugnação inicial à execução (artigo 535, inciso III, CPC). Não impugnada a execução nem recorrida a decisão superveniente que apreciou expressamente os requisitos para o cumprimento individual de sentença coletiva (concluindo pelo total atendimento), evidencia-se a preclusão da matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 3. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 4. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 5. Agravos internos desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, todos da Constituição Federal, afirmando ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§3o e 4o, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031